Tribunal: STF
Processo: Rcl 89754
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por DOUGLAS CONRADO STANGE, contra decisão proferida pelo Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, que deu parcial provimento à Embargos de Divergência vinculado ao Recurso Extraordinário n. 1.439.539.

2. Alega o reclamante que “o presente feito tem origem em mandado de segurança preventivo no qual se discute a constitucionalidade da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre artificial ganho de capital auferido pelo doador na doação (gratuito) de bens a título de adiantamento de legítima, quando realizada a valor de mercado” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “a controvérsia foi definitivamente apreciada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em julgamento colegiado unânime, negou provimento ao recurso da União – e manteve o acórdão do TRF4, também unânime -, assentando que a doação inter vivos não configura acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente para o doador, mas sim redução de seu patrimônio, razão pela qual não se subsume à materialidade constitucional do imposto de renda (art. 153, III, CRFB; art. 43 e 45 CTN), além de implicar indevida bitributação, em face da incidência do ITCMD, de competência estadual” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que “Após o esgotamento da jurisdição da Primeira Turma, a União interpôs embargos de divergência (id 5847725b), sustentando suposto dissenso entre Turmas desta Corte; citou como paradigma o RE 1.425.609 da Segunda Turma. Nas contrarrazões (id b1528229) aos embargos de divergência, o Reclamante suscitou óbices processuais objetivos e autônomos, aptos, por si sós, a obstar o conhecimento do recurso da União” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “o Min. Relator admitiu os embargos de divergência (id ede36f27), sob a expressa menção que o ‘paradigma trazido à colação, aparentemente, consagra tese divergente’, de modo que ‘em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência’. Ato contínuo, o Reclamante protocolou embargos de declaração (...) por omissão, haja vista que a decisão que admitiu a divergência não enfrentou ou refutou nenhuma das preliminares de mérito das contrarrazões, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (fl. 5, e-doc. 1). 

Discorre que “antes do julgamento dos embargos de divergência, a União Federal peticionou (...) requerendo a vinculação do feito à repercussão geral do Tema 1.391, reconhecida posteriormente ao julgamento do recurso pela Primeira Turma e pendente de julgamento de mérito. O Reclamante impugnou (...) imediatamente o pedido de sobrestamento formulado pela União, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.391 da repercussão geral ao caso concreto, tanto pela ausência de ordem expressa de suspensão nacional, exigida pelo art. 1.035, §5º, do CPC, quanto pelo fato de que o recurso extraordinário já havia esgotado integralmente os trâmites ordinários de julgamento neste Supremo Tribunal Federal antes mesmo do reconhecimento da repercussão geral, encontrando-se acobertado pela coisa julgada constitucional” (fl. 5, e-doc. 1). 

Diz que “ o Ministro Relator negou provimentos aos embargos de declaração e manteve a admissão da divergência (id ca693279), sob o argumento que “as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia”, bem como que ‘este juízo de admissibilidade preliminar não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo relator dos embargos de divergência, podendo este entender de modo diverso quanto ao preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, de modo que a decisão de admissibilidade não causa qualquer prejuízo à parte’” (fl. 6, e-doc. 1). 

Afirma que “No Plenário Virtual, os embargos de divergência foram parcialmente acolhidos (...), para: (a) reconhecer a existência abstrata de divergência interna; e (b) tornar sem efeito decisões já proferidas no âmbito desta Corte e a impor sobrestamento processual, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem, em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.391, ainda pendente de julgamento de mérito. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração (...), nos quais se apontaram omissões estruturais e vícios de fundamentação em relação a matérias já apresentadas pelo Reclamado” (fl. 6, 7, e-doc. 1).  

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, pede para “a) restaurar integralmente a competência e a autoridade decisõesdefinitivas proferidas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.439.539, garantindo-se a sua eficácia em razão dos precedentes vinculantes em que se fundamentou; b) afastar definitivamente os efeitos do sobrestamento imposto com fundamento em repercussão geral superveniente e pendente de julgamento de mérito, por ausência de ordem de suspensão nacional e por violação à coisa julgada constitucional, ao devido processo legal, à duração razoável do processo e aos direitos fundamentais da pessoa idosa; c) reconhecer a inconstitucionalidade dos efeitos desconstitutivos e paralisantes produzidos pelo acórdão reclamado, por violação à autoridade das decisões definitivas desta Corte (art. 102, I, “l”, CF; art. 988, II, CPC), à coisa julgada constitucional (art. 5º, XXXVI, CF), ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF) e à duração razoável do processo e prioridade da pessoa idosa (arts. 5º, LXXVIII, e 230, CF; arts. 3º e 71 do Estatuto do Idoso);” (fl. 18, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido.
 
3. Pretende a parte autora, por meio da presente reclamação, desconstituir acórdão proferido nos autos do EMB. DIV. NO AG. REG. NO RE n. 1.439.539 julgado pelo plenário deste Supremo Tribunal.

4. Destaco ser incabível o manejo de reclamação constitucional contra decisão monocrática ou colegiada do Supremo Tribunal Federal, pelo que não merece acolhimento a presente ação. Nesse sentido tem decidido esta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 16767 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. 1. Incabível o manejo da reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 28209 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 3.4.2018 PUBLIC 4.4.2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 9542 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 08.02.2011)

“RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl 20682 AgR/MG, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 03.12.2015).

5. Diante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente